Tribunal: TJMT
Processo: 0008039-24.2016.8.11.0040
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008039-24.2016.8.11.0040
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), BRUNO CAVARGE JESUINO DOS SANTOS - CPF: 294.205.918-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), JOAO PAULO MORELLO - CPF: 117.785.158-00 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. MULTA ADMINISTRATIVA. REDUÇÃO DO VALOR. COMPETÊNCIA DO ESTADO PARA APLICAR A PENALIDADE. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ANTERIOR. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

Recursos de Agravo Interno interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Itaú Unibanco S/A contra decisão monocrática que deu parcial provimento ao recurso de apelação, reduzindo o valor da multa administrativa para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

II. Questão em discussão

2. Discute-se (i) a necessidade de restaurar o valor original da multa, conforme pleiteado pelo Estado, e (ii) a competência do Estado para aplicar a regulamentar as agências bancárias, bem como a alegação de ausência de comprovação das infrações apontadas pelo Procon, conforme sustentado pelo banco.

III. Razões de decidir

3. Não foram apresentados fatos novos ou elementos suficientes para alterar a decisão anterior, que permanece inalterada por seus próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

4. Recursos de Agravo Interno desprovidos.

Tese de julgamento: "A redução da multa administrativa se mantém quando realizada em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, inexistindo fatos novos que justifiquem a alteração da decisão."

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE AGRAVO INTERNO Nº 8039-24.2016.8.11.0040

AGRAVANTE
: ESTADO DE MATO GROSSO

ITAÚ UNIBANCO S/A

AGRAVADO
: ESTADO DE MATO GROSSO

ITAÚ UNIBACO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de
Agravo Interno
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Itaú Unibanco S/A
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 210017680, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Itaú, no intuito de reduzir a multa fixada na seara administrativa, ao patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

O Estado de Mato Grosso, em seu recurso, aponta que a redução realizada não é devida, uma vez que foram respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, logo, não seria admitida a redução realizada.

Requer, então, que o montante da dívida seja restaurado em seu montante original.

A outra parte, em síntese, aponta que o Estado de Mato Grosso não possui competência para regular o funcionamento de agências bancárias, a apontar que esta é uma questão local, logo, apenas a municipalidade possui a autoridade para realizar modificações.

Aduz, também, que, as questões registradas no procedimento administrativo não foram devidamente comprovadas, além de que todos os vícios apontados estão regulares na agência o que demandaria o afastamento da multa.

Nesta toada, requer a anulação da multa.

Apenas o particular apresenta contrarrazões, estas que foram acostadas no ID nº 216246683, o Estado de Mato Grosso deixou o prazo escoar, consoante certidão de ID nº 224414196.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de
Agravo Interno
interpostos pelo
Estado de Mato Grosso
e por
Itaú Unibanco S/A
, em face da decisão proferida por esta relatora no ID nº 210017680, que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por Itaú, no intuito de reduzir a multa fixada na seara administrativa, ao patamar de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

Assim como registrado no relatório, foram interpostos dois recursos, o Estado de Mato Grosso tem a finalidade de restaurar o montante arbitrado, já o particular almeja a anulação da multa administrativa.

Na decisão agravada constou que:

Inicialmente, registro que a apreciação do recurso de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca do tema versado, consoante o verbete sumular nº 568 do Superior Tribunal de Justiça, prevendo que “o relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Dito isso, passo ao julgamento monocrática do presente recurso.

Como mencionado no relatório, preliminarmente o Recorrente discorre acerca da inconstitucionalidade das Leis Estaduais nº 7.484/2004 e 8.551/2006, estas que regulam o funcionamento das agências bancárias.

É certo que a tese sustentada pelo Recorrente não comporta acolhimento, uma vez que tanto o Supremo Tribunal Federal, quanto o Superior Tribunal de Justiça, em uníssono, entendem que não há competência exclusiva, para tratar do funcionamento das agências bancárias.

Em resumo, desde que não regule o horário de funcionamento, das referidas instituições, não há qualquer óbice para a promulgação de legislações, seja por parte do Estado, quanto do Município.

Neste sentido, veja-se a jurisprudência pátria:

[...]

Nesta toada, em razão de os entes federados possuírem competência comum para discorrer acerca da funcionalidade interna das agências bancárias, não há que se falar na inconstitucionalidade ventilada pelo Recorrente.

Com relação ao mérito, existem 3 (três) alegações principais, estas sendo: a ausência de provas a comprovar os vícios indicados pelo Procon; a inexistência de infrações cometidas nas agências autuadas; a necessidade de minoração do valor da cominação.

Acerca das duas primeiras alegações ventiladas, é certo que estas não podem ser apreciadas da maneira pretendida pelo Recorrente, uma vez que a análise destas questões demanda a interferência do Poder Judiciário no mérito administrativo.

Veja-se a jurisprudência:

[...]

É certo que a intervenção do Poder Judiciário, no mérito administrativo, caracteriza violação ao princípio da separação dos poderes, uma vez que o Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor é vinculado ao Poder Executivo.

Nesta toada, não seria admitida a prática pretendida pelo Recorrente.

Acerca do valor atribuído à multa, é certo que esta, in casu, foi aplicada pelo Procon, e se dá com base no que dispõe o artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor, confira-se, inclusive, o que regula o mencionado dispositivo:

[...]

Constata-se, então, que são três elementos principais, mas não todos, que devem ser levados em consideração.

Em resumo, o Recorrente foi autuado em decorrência de violações às normas de consumo, uma vez que o estabelecimento apresentava uma série de irregularidades, como a ausência de sinalização adequada, bem como, a ausência de caixa eletrônico preferencial e adequado ao atendimento do idoso, e para o atendimento de pessoas portadoras de deficiência, seja este visual, auditiva ou múltipla.

A gravidade da infração será valorada por último, pois, para o presente caso, é o mais relevante. Com relação a vantagem auferida, é certo que esta se dá, principalmente, pela conveniência da instituição, uma vez que as normas demandariam grande emprego de tempo e dinheiro.

Acerca da condição financeira do Apelante, é certa que esta é incontestável, pois se trata de instituição financeira consolidada em solo brasileiro, sendo que seu poderia econômico e financeiro é altamente considerável.

Neste sentido, não há como afastar sua condição econômica.

Ademais, este fato não impõe uma condenação injusta, não há dúvidas quanto a relevância deste fato, pois a multa possui caráter punitivo-pedagógico, mas não é um fator absoluto, como já mencionado, é um elemento a ser valorado no momento da fixação da cominação.

Por fim, há a questão da gravidade da infração. Em detrimento de as infrações e violações à legislação consumerista serem prejuízos que alcançam todos os associados que utilizam do estabelecimento, é certo que os danos são presumidamente relevantes.

Não há como se escusar que a falta de desenvolvimento, em alinhamento com as Leis do Consumidor, desta unidade em específico, abarca situações desconfortantes, além de potencial lesão à saúde, integridade e honra dos correntistas.

Ainda que tenha se alcançado a conclusão de que a ilegalidade praticada pelo Recorrente é severa, observa-se que o valor da cominação, aplicada pelo Órgão de Proteção e Defesa do Consumidor, corresponde a R$ 160.000,00 (cento e sessenta mil reais).

Destarte, é certo que o valor é, realmente, excessivamente elevado, pelo que, reduz-se a quantia fixada ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), este que corresponde aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Antes de proceder à conclusão, observe-se a jurisprudência afim, deste e. Tribunal de Justiça:

[...]

Dessa forma, a fim de manter a coerência desta e. Câmara de Direito Público, evidencia-se que para a preservação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, deve-se reduzir a multa aplicada administrativamente.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, no intuito de reduzir a cominação aplicada pelo Procon ao montante de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024